Tribunal: TJES
Processo: 5000485-81.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-81.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERIO MAIOLI DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000485-81.2022.8.08.0021
Recorrente/Recorrido: ROSEMERIO MAIOLI DE ALMEIDA

Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE EMERGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA OBJETIVA O CANCELAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 2.534,65 EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE TOI REALIZADO UNILATERALMENTE PELA EDP, SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR, PELO QUE TEVE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DA RÉ EM SUA RESIDÊNCIA. REQUER LIMINARMENTE O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUER AINDA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A DEFESA, ARGUI EM PRELIMINAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, DEFENDE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, UMA VEZ QUE FOI APURADA A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DA REQUERENTE, O QUE GEROU ERRO NO FATURAMENTO DO CONSUMO E, CONSEQUENTEMENTE, O DÉBITO DISCUTIDO NA INICIAL. REQUEREU AINDA, PEDIDO CONTRAPOSTO PARA O RECONHECIMENTO DO REFERIDO DÉBITO DO CONSUMO IRREGULAR APURADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo:
a) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais) em favor do autor a título de dano moral, devendo a quantia ser devidamente corrigida monetariamente pelo índice da CGJTJES e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação; pelo que confirmo a antecipação de tutela deferida nos autos no ID. 11657535 tão somente em relação ao restabelecimento de energia; b) PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR o autor a pagar a empresa requerida a quantia de R$ 2.534,65, com correção monetária do fato gerador e juros da citação. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, DEFENDE ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN CASU
. ASSIM, PUGNA PELA PARCIAL REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO PARA O FIM DE DECLARAR INEXIGÍVEL A DÍVIDA APONTADA NA INICIAL, CONSEQUENTEMENTE REFORMANDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; BEM COMO PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O IMPORTE DE R$ 11.400,00.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1).
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO À CONCESSIONÁRIA RECORRENTE DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ/REQUERIDA.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO.
(7.2).
SOBRE A ALEGADA PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CABE DESTACAR QUE, EM SE TRATANDO DE AÇÃO RELATIVA À COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, A QUESTÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO COMPORTA MAIS DISCUSSÃO, TENDO O STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.903-RS - TEMA 254), ASSENTADO A INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL, NA FORMA DO ART. 205 DO CC.
(8). DO MÉRITO. (8.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 3387214
(ID.: 7469371 - Pág. 1/2) COM A CONSIGNAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE QUE O SR. BRUNO LOUREIRO ALMEIDA (TRATA-SE DO FILHO DO AUTOR) ACOMPANHOU A SUPRADITA INSPEÇÃO, AINDA QUE NÃO CONSTE A ASSINATURA DESTE. A PROPÓSITO, TAL FATO SE COADUNA À CONFISSÃO DO PRÓPRIO REQUERENTE DE QUE “[...] recebeu da ré em 14/05/2018 informação de que havia irregularidade em seu medidor [...]”, CONFORME INFERE-SE DA NARRATIVA DESCRITA NO EXÓRDIO EM ID. 7469344 - Pág. 2. DESTARTE,
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O CONSUMIDOR ESTAVA CIENTE DO TEOR DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO N.° 3387214, PORQUANTO SEU FILHO PARTICIPOU DA INSPEÇÃO REALIZADA EM 14/05/2018 E ACOMPANHOU O PREENCHIMENTO DO TOI.
NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
SENDO ASSIM, RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE BILATERALMENTE, FATO ESTE QUE SEGUE EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE PISO, COLIGIDO EM ID.: 7469656 - Pág. 3:
“Ademais, em que pese o fato da empresa requerida não ter juntado aos autos o histórico de consumo detalhado da unidade consumidora do autor, indicando a média de consumo antes e depois da troca do medidor, verifico que a parte autora em audiência de instrução e julgamento afirma que “antes do evento, sua esposa tinha lhe falado que as faturas de energia estavam parando de chegar, que sua esposa chegou a ir a EDP para reclamar do fato que as faturas não estavam chegando, que o atendente lhe informou que pelo sistema constava que seu relógio estava desativado; que sua esposa argumentou com o atendente que o relógio poderia estar desativado, mas que, em sua residência estava chegando energia (...)” Ou seja, se o relógio constava desativado na empresa requerida e que na residência da autora tinha energia, consto que não havia aferição de consumo. Portanto, resta demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela requerida, de recuperação de consumo não aferido, devendo ser acolhido o pedido contraposto.
SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. AINDA, POR CONSIDERAR REGULAR O TOI E A COBRANÇA, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

(8.2).
POR FIM, NO QUE CONCERNE AO PEDIDO CONTRAPOSTO, NO QUAL INTENTA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO ALUSIVOS AO TOI EM COMENTO, O APELO DA REQUERIDA SE MOSTRA VIÁVEL, VEZ QUE, CONFORME PRELEÇÃO DO ENUNCIADO Nº 31, DO FONAJE, “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. DIFERENTEMENTE DA RECONVENÇÃO, O PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CARACTERIZA NOVA AÇÃO, MAS SIMPLES PEDIDO DEDUZIDO NO BOJO DA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ASSIM, A FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INDEPENDE DA POSSIBILIDADE DE A PARTE FIGURAR COMO AUTORA EM AÇÃO AUTÔNOMA. ENTENDIMENTO DIVERSO CONTRARIA A ECONOMIA PROCESSUAL, REMETENDO AS PARTES A OUTRO PROCESSO, SEM FUNDAMENTO LEGAL. (Precedente da 2ª Turma Recursal no RI 0015924-57.2019.8.08.0173 - Projudi). DESTA FORMA, SENDO POSSÍVEL O PROCESSAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM CASOS COMO O PRESENTE, E SENDO DEVIDA A COBRANÇA, POR QUANTO FORA OBSERVADO PELA RÉ OS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL, FORÇOSO O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANIFESTADA EM DEFESA. IMPORTANTE SALIENTAR QUE, POR VIA REFLEXA, ADOTAR ENTENDIMENTO DIVERSO SERIA IMPOR AO CONSUMIDOR UM ÔNUS AINDA MAIOR, POSTO QUE SERIA DEMANDADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM E COM O RISCO DE SUPORTAR A SUCUMBÊNCIA DE FORMA PLENA. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, AINDA QUE SEJA DEVIDO O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PODE SER USADA COMO MECANISMO PARA FORÇAR O CONSUMIDOR A REALIZAR O PAGAMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS
. LOGO, DEVE A RÉ SE ABSTER DE QUALQUER SEMELHANTE POSTURA NESTE SENTIDO.

(9).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPRO
VIDO
.
RECURSO DA EDP CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) EM RELAÇÃO AO RECORRENTE ROSEMERIO MAIOLI DE ALMEIDA (AUTOR), EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADO PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. (11). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE À EDP, VEZ QUE ESTA RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)